Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil é regra excepcional, de aplicação subsidiária em casos em que os honorários advocatícios trazem vantagem excessiva ao advogado da parte que se sagrou vitoriosa na lide.
2. No caso concreto, os honorários advocatícios se enquadram na primeira faixa do art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. Pedido de desistência parcial da Apelação homologado. Restante da Apelação conhecido. Mérito não provido. Unânime.